Tribunal: TJDFT
Processo: 0715269-05.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESSARCIMENTO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE OBEDECIDO. PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA ORTOGNÁTICA. CUSTEIO DOS PROCEDIMENTOS E MATERIAIS PRESCRITOS PELO PROFISSIONAL ASSISTENTE. NEGATIVA INJUSTIFICADA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Cuida-se, na origem, de ação de conhecimento ajuizada com a finalidade de obter a reparação pelos danos materiais e morais sofridos em virtude da negativa da operadora de saúde em custear os materiais prescritos pela médica assistente para a realização de procedimento cirúrgico indicado ao tratamento do beneficiário do plano. O Juízo a quo proferiu sentença, julgando parcialmente procedentes os pedidos, para condenar a ré a pagar o valor de R$35.991,00 (trinta e cinco mil novecentos e noventa e um reais), a título de danos materiais. Inconformada, a ré interpõe a presente apelação, a fim de que os pedidos deduzidos na inicial sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, pugna pela condenação dos autores, ora apelados, ao pagamento de honorários advocatícios em razão da sucumbência quanto ao pedido relativo à indenização por danos morais.

2. Se da leitura das razões do recurso é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado, visando demonstrar a improcedência do pedido inicial, não há se falar em afronta ao princípio da dialeticidade. Preliminar de falta de impugnação especificada dos fundamentos da sentença suscitada em contrarrazões rejeitada.

3. O Código de Defesa do Consumidor não incide nas relações jurídicas firmadas entre plano de saúde constituído sob a modalidade de autogestão e seus beneficiários, conforme o entendimento sumulado no verbete n. 608 do c. Superior Tribunal de Justiça, que cancelou a Súmula 469.

4. Os procedimentos cirúrgicos bucomaxilofaciais que necessitarem de internação, “incluindo a solicitação de exames complementares e o fornecimento de medicamentos, anestésicos, gases medicinais, transfusões, órteses, próteses e demais materiais ligados ao ato cirúrgico utilizados durante o período de internação hospitalar”, têm cobertura obrigatória nos planos de saúde que oferecem atendimento hospitalar, nos termos dos arts. 22 e 24, § 1o, da Resolução Normativa n. 428/2017 da Agência Nacional de Saúde - ANS, que atualizou o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS.

5. Verificado por intermédio de perícia técnica que os materiais solicitados pela médica assistente eram necessários ao tratamento do primeiro autor, ora primeiro apelado, revela-se injustificada a recusa da operadora de plano de saúde apelante em custeá-los, sobretudo quando o relatório médico anexado ao feito descreve minuciosamente os aludidos materiais e as respectivas justificativas para sua utilização.

6. Se os autores apelados foram condenados juntamente com a ré apelante ao pagamento das custas processuais e honorários, à proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes, por terem decaído de um dos dois pedidos formulados na petição inicial, não merece prosperar o pleito desta última para a distribuição proporcional das despesas, nos termos do art. 86, caput, do CPC.

7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.